Tribunal: TJPA
Processo: 0802176-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802176-20.2021.8.14.0000
PACIENTE: ACENILDO DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O alegado
constrangimento ilegal, ante a falta de fundamentação idônea à prisão preventiva do paciente não merece abrigo, quando se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. De outra banda, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, visto que a fuga do distrito da culpa por quase 09 (nove) anos, consoante se verifica nos autos, evidencia a atualidade do requisito da necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

2.
No que tange a tese de cerceamento de defesa, depreende-se que, de igual forma, não há como prosperar, eis que da leitura da mensagem enviada à impetrante, via aplicativo WhatsApp, pelo funcionário da Vara, juntada por ela mesma, vê-se que o acesso aos autos não lhe foi negado, sendo informado, tão somente, que o processo estava em Gabinete, e seria despachado com a máxima urgência, no sentido de solicitar o seu desmembramento em relação ao ora paciente, uma vez que o feito já se encontra em fase de alegações finais, em relação ao corréu Sebastião de Souza; bem como seria procedida a digitalização do mesmo, tão logo fossem remetidos à Secretaria, o que de fato ocorreu no dia 22/03/2021, sendo encaminhados à advogada Styphany F. Rabelo.

3.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

5.
Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente. A mesma sorte devem seguir os demais Princípios Constitucionais alegados na impetração, pois as prisões cautelares, como a que se verifica no caso sob exame, encontram pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há que se falar em afronta aos mesmos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 27 a 29 do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de ACENILDO DA SILVA GOMES, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, nos autos do processo
n.º 0000044- 71.2012.8.14.0086
.

Consta da impetração,
que o paciente foi preso no dia 11/03/2021, e recolhido à Penitenciaria de Florianópolis/SC, em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva por ter, supostamente, cometido a infração capitulada no art. 157 do CPB.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, ante a ausência de contemporaneidade do r. decreto, o qual foi expedido no ano de 2019, e se refere a crime cometido no ano de 2012.

Aduz a ausência dos pressupostos legais à custódia preventiva, tendo, a r. decisão, sido fundamentada de forma precária e genérica, sendo que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a soltura do paciente represente riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, até porque se trata de réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Fórum de Juruti se encontra fechado, em decorrência da pandemia da COVID-19, e os telefones e site para contato estão indisponíveis, de maneira que a impetrante, após inúmeras tentativas infrutíferas, e de forma extremamente dificultosa, obteve acesso ao número e e-mail dos servidores da Vara, sendo-lhe, todavia, negado acesso aos autos físicos.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

Na
ID 4750607
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Na
ID 4764049
, a Autoridade Coatora após detalhar todo andamento do feito, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Em 19 de fevereiro de 2019 este Juízo, a pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do acusado Acenildo como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão deste encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

Em 19 de junho de 2019, audiência de instrução e julgamento com inquirição de testemunha de acusação, na qual se fez presente o Dr. Rômulo Pinheiro do Amaral, como advogado do acusado Acenildo.

Em 17 de setembro de 2019 foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado Acenildo e encaminhado ao Juízo Criminal de Manaus/AM para cumprimento.

Em 12 de dezembro de 2019, interrogatório do acusado Sebastião de Souza Barbosa Neto, por meio de carta precatória enviada à Comarca de Santa Izabel do Pará.

Em 15 de março de 2021 a Dra. Styphany F. Rabelo solicitou, via e-mail, acesso aos autos do processo em epígrafe, oportunidade em que foi informada que os autos encontravam-se em Gabinete e tão logo fossem tramitados de volta à secretaria, a demanda da nobre causídica seria atendida.

Em 16 de março de 2021 foi informado a este Juízo o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado Acenildo da Silva Gomes na Comarca de Florianópolis/SC.

Ainda no dia 16 de março de 2021, a advogada acima mencionada entrou em contato, via whatsApp, com o Assessor do Gabinete deste Juízo, solicitando, mais uma vez, acesso aos autos do processo supra, sendo-lhe informado, novamente, que os autos seriam tramitados à secretaria e sua solicitação seria atendida.

Ademais, também no dia 16 de março de 2021, a causídica entrou em contato por meio do telefone da Comarca, informando da sua demanda, oportunidade em que o Assessor do Gabinete lhe prestou as mesmas informações anteriormente repassadas, ocasião em que, de forma alterada, a advogada demonstrou inconformismo e insatisfação em razão dos autos físicos não serem digitalizados no momento em que solicitou, sendo informada que havia outras demandas, igualmente urgentes (réu preso), a serem atendidas e que tão logo fosse possível, a sua solicitação seria atendida.

Em 18 de março de 2021, decisão chamando o feito à ordem, determinando o desmembramento do feito em relação ao acusado Acenildo, uma vez que este acusado permaneceu foragido durante toda a instrução processual e sequer foi citado, ao passo que, com relação ao acusado Sebastião de Souza, o processo encontra-se em fase de alegações finais. Outrossim, na referida decisão foi determinada vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais em face de Sebastião de Souza e após, ao advogado dativo nomeado para o mesmo fim.

Na atual conjuntura, o feito se encontra em secretaria para desmembramento do processo e formação de autos próprios em relação ao acusado Acenildo e abertura de vista ao Ministério Público e defesa para apresentação de alegações finais em face de Sebastião de Souza.

Esclareço que não há nos autos pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente.

Informo que o paciente é primário, não registra maus antecedentes, bem como não há nos autos informações para que se possa avaliar sua conduta social e personalidade.

Informo, ainda, que no dia 22 de março de 2021 os autos foram digitalizados e encaminhados à advogada Styphany F. Rabelo.

Por derradeiro, cumpre esclarecer a Vossa Excelência, que os autos possuem 02 (dois volumes) com mais de 250 (duzentas e cinquenta) páginas, diversas mídias com gravação de câmeras de segurança do estabelecimento vítima, além das mídias de audiências já realizadas, tudo isso somado à precariedade da internet nesta Comarca, o que ocasionou lentidão no upload dos arquivos em formato PDF e dificultou o envio à advogada do acusado Acenildo”.

Nesta Instância Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações esposadas na impetração não merecem abrigo.

- Da ausência de contemporaneidade e requisitos do decreto constritivo

Na hipótese retratada, o paciente foi preso no dia 11/03/2021, em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo douto Juízo
a quo
, em 19/02/2019, após requerimento do RMP, por crime cometido em meados do ano de 2012.

Leia-se:

“(...).

02. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual requereu a prisão preventiva de ACENILDO DA SILVA GOMES, pois este teria tomado rumo ignorado logo após a conduta criminosa e nos últimos anos vem se esquivando da Polícia e do Poder Judiciário, sendo inclusive citado por edital (fls. 114) e suspenso o processo e prazo prescricional em relação a ele (fls. 118/118-v), sendo sua segregação cautelar imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal.

03. É o relatório.

Decido.

04. (...).

05. DEFIRO o pedido do Ministério Público, pois a segregação cautelar do denunciado se faz necessária para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

06. O denunciado tomou rumo ignorado e evadiu-se do distrito da culpa e atualmente se encontra em local desconhecido.

Desse modo, entendo que a necessidade de determinar a segregação cautelar está suficientemente consubstanciada nos elementos que instruem os autos, servindo de garantia à ordem pública e à instrução penal (STJ – RHC 3169-5 – Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro – DJU 15.05.1995, p. 13.446).

07. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ACENILDO DA SILVA GOMES, como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 e ss do CPP)”.

Da leitura do trecho transcrito, extrai-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a correta aplicação da lei penal – dado que ele tomou rumo ignorado logo após a conduta criminosa e, nos últimos anos, vem se esquivando da Polícia e do Poder Judiciário, sendo inclusive citado por edital, tendo sido suspenso o processo e prazo prescricional em relação a ele.

De outra banda, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, visto que a fuga do distrito da culpa por quase 09 (nove) anos, como acima referido, evidencia a atualidade do requisito da necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

- Do cerceamento de defesa

Neste item, depreende-se que, de igual forma, não há como prosperar, eis que da leitura da mensagem enviada à impetrante, via aplicativo WhatsApp, pelo funcionário da Vara, juntada por ela mesma, vê-se que o acesso aos autos não lhe foi negado, sendo informado, tão somente, que o processo estava em Gabinete, e seria despachado com a máxima urgência, no sentido de solicitar o seu desmembramento em relação ao ora paciente, uma vez que o feito já se encontra em fase de alegações finais, em relação ao corréu Sebastião de Souza; bem como seria procedida a digitalização do mesmo, tão logo fossem remetidos à Secretaria, o que de fato ocorreu no dia 22 de março de 2021, sendo encaminhados à advogada Styphany F. Rabelo.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Aduz, ainda,
que no caso
dos autos é perfeitamente aplicável a utilização de medida alternativa menos gravosa ao direito de liberdade do paciente, ante o preenchimentos das condições pessoais favoráveis, pois os mesmos requisitos que autorizam a decretação de uma prisão preventiva podem justificar a imposição das medidas cautelares referidas no artigo 319 do CPPB.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no que tange a substituição de medida alternativas à prisão preventiva, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações do Magistrado do feito na
ID 4764049
, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado
art. 157, § 2º, do CPB, já que no dia
09/01/2012, juntamente com o acusado Sebastião de Souza Barbosa Neto que adentrou na casa Lotérica “Sorte Grande” e, com emprego de ameaça, usando uma arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 12.932,00 (doze mil, novecentos e trinta e dois reais) do caixa e cofre do estabelecimento, bem como subtraiu o celular pertencente à gerente da casa lotérica e o celular e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) de um cliente, enquanto o paciente aguardava em frente ao estabelecimento em uma motocicleta e que após a subtração dos bens e valores, os acusados empreenderam fuga.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública e garantia da instrução criminal.

Destarte, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema,

tanto que em sua recentíssima decisão, proferida em 10/10/2020, indeferiu o pedido de revogação da preventiva.

-
- Da violação aos Princípios Constitucionais

Pugna, por derradeiro, para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

A mesma sorte devem seguir os demais Princípios alegados na impetração, pois as prisões cautelares, como a que se verifica no caso sob exame, encontram pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há o que se falar em afronta aos referidos Princípios, como bem pretende fazer entender a defesa.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 27 de abril de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 30/04/2021